Tribunal: TJDFT
Processo: 0732744-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732744-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: NELI DE FARIA, ADRIANA CRISTINA RODRIGUES, MARIA APARECIDA CAETANO, ANDRE LEANDRO RODRIGUES, CAPITAL REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, CLAYTON FERNANDO VIEIRA DE SOUZA, LUCAS CAETANO DA SILVA, SILVIO SANTOS FARIA, CAMPEAO MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO EIRELI - ME, M.A.F - SANTOS COMERCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, MARCOS ANTONIO FERREIRA SANTOS, BROADWAY DECOR SUVENIRES EIRELI, MARIA APARECIDA CAETANO - EPP, DIVINO FERNANDES DE FARIA, NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA - ME DECISÃO Intimada a agravante a dizer se persistia o seu interesse no recurso, nos termos do despacho de id. 31774775, ela pugnou pelo não conhecimento, ante a perda do objeto (id. 32215789). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora